Tribunal: TJDFT
Processo: 0728848-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728848-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADELMO ALVES DE SOUZA, ARTULINA BRITO DE SOUZA RECORRIDO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, ESPÓLIO DE SANDRA MARIA REIS MENDES DECISÃO ADELMO ALVES DE SOUZA e OUTROS pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado, ao determinar que o dever de desocupação do imóvel precederia ao da indenização pelas benfeitorias, contrariou decisão anterior, que teria condicionado a entrega do bem ao prévio pagamento das benfeitorias erigidas. Assevera que o decisum acarretará prejuízo incalculável, uma vez que não dispõem de condições de entregar o imóvel sem receber o valor das benfeitorias. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Na petição de ID 16952658, requerem a desconsideração da petição dirigida ao Excelentíssimo Juiz da Sétima Vara Cível de Brasília, porquanto protocolada por equívoco. Decido. Em regra, os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A concessão de efeito suspensivo depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão vergastada pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. No que se refere ao perigo da demora, os requerentes sustentam que a decisão acarretará prejuízo incalculável, uma vez que não dispõem de condições de entregar o imóvel sem receber o valor das benfeitorias. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento à apelação dos requerentes sob o fundamento de que: Nota-se que o venerando acórdão estabeleceu obrigações sucessivas: primeiramente, a desocupação do imóvel deveria ocorrer para que, em seguida, a indenização pelas benfeitorias tivesse lugar. O dever jurídico de desocupar o bem antecedia o de indenização. Antes de desocupar o imóvel, os apelantes (Adelmo e Artulina) não podem invocar algo como “exceção de contrato não cumprido”, alegando que, por não terem os apelados (Francisco e Espólio de Sandra) os indenizado das benfeitorias, não poderiam devolver o imóvel. Ressalte-se, inclusive, no caso vertente, o desinteresse da parte apelante em obter a indenização e desocupar o terreno de modo que foi a parte contrária (apelados Francisco e Espólio de Sandra), quatro anos após a sentença, que ingressou com a liquidação por arbitramento para apurar o valor das benfeitorias (ID 16345304 - Pág. 6) Assim, numa cognição não exauriente do recurso especial, verifica-se que, infirmar o acórdão recorrido e acolher a tese dos recorrentes exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Ademais, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que ausente prova da expedição de ordem de desocupação imediata, inexistindo prejuízo irreversível a primo ictu oculi. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões aos recursos constitucionais ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo das contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Determino o desentranhamento da petição de ID 16947977, bem como dos documentos de IDs 16947981, 16947983, 16947986, 16947990, 16947991, 16947993 e 16947996, certificando-se o ocorrido. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024